Tribunal: STF
Processo: ARE 1355885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - PRELIMINAR EM SUSTENTAÇÃO ORAL - PLEITO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE MANIFESTAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 1º GRAU CONTRÁRIA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - AUSENCIA DE IRREGULARIDADE NA MANIFESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA TIPICIDADE PRESENTES - ELEMENTOS NORMATIVOS VERIFICADOS. GUIA DE TRÁFEGO QUE NÃO AUTORIZA O PORTE DE ARMA FORA DOS LIMITES DO CONTEXTO DESPORTIVO - ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO - INOCORRÊNCIA - POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE PRESENTE - NORMA PROIBITIVA ACESSÍVEL AO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Inicialmente, cabe observar que caberia ao defensor e o réu acompanharem a diligência, e procederem eventual contato com o Ministério Público de 1º Grau para o ANPP, posto que tal acordo é de interesse exclusivo entre o réu e o Ministério Público, sem a possibilidade de qualquer intervenção do judiciário, a quem cabe apenas homologar o eventual acordo. A manifestação do Ministério Público de 1º Grau ocorreu em 04/09/2020, dois meses antes deste julgamento, sendo intempestiva a manifestação do defensor nesta oportunidade. Tratava-se de diligência de interesse do réu, sendo dispensável a intimação do judiciário quanto à manifestação do Ministério Público, posto que, conforme mencionado, o ANPP é de interesse exclusivo das partes.



    Ainda, cabe observar que a manifestação do Ministério Público de 1º Grau foi regularmente efetuada, nos termos da diligência determinada por este Tribunal, posto que, no prazo estabelecido, considerou que o ANPP não seria pertinente, observando, inclusive, decisões deste mesmo Tribunal de Justiça.



    Finalmente, cumpre destacar que não cabe ao judiciário, seja ao juízo singular, ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal, qualquer manifestação sobre as decisões administrativas do Ministério Público que são ratificadas pelo Procurador Geral de Justiça. 



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente